Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719851-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO RODRIGUES DOS ANJOS D E S P A C H O Defiro o pedido realizado no petitório de ID 39407505, consoante derradeiro parágrafo do ID 39066710. Expeça-se o necessário. Caso infrutífera a medida em lume, intime-se a parte agravante para nova manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 17:46:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador